Tribunal: TCU
Processo: 012.420/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6569/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Laece Cavalcanti da Luz emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos do interessado, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; Considerando que o interessado ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003, sem registro de que tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal (regime de previdência complementar), enquadrando-se, desse modo, na hipótese do art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, que impõe proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, com reajuste pela regra da paridade, disposto no art. 7o da EC 41/2003; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram que seus proventos foram calculados pela média das remunerações contributivas, com reajuste pelas regras estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social, em desacordo com as normas de regência, o que impõe a ilegalidade e negativa de registro da concessão, com as determinações corretivas necessárias; Considerando que, relativamente ao valor dos proventos e sua forma de reajustamento (§§ 2o e 3o do art. 20 da EC 103/2019), a norma constitucional é cogente, não admitindo nenhuma discricionariedade para o servidor ou para a administração pública; Considerando a jurisprudência desta Corte neste sentido, a exemplo dos Acórdãos 6.114/2025 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 6.322/2025 (rel. Min Benjamin Zymler), 6.524/2025 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 23/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira) - todos da 1a Câmara, Acórdãos 5.286 e 5.288/2025 (de minha relatoria), 4.978/2025 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 6.544/2025 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 6.126/2025 (rel. Min. Antonio Anastasia), e 2.040/2024 (rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 2a Câmara; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/2/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Laece Cavalcanti da Luz; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 012.420/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Laece Cavalcanti da Luz (XXX.511.784-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde, que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo dos proventos do interessado, observando o disposto no inciso I do § 2o do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.3 comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.